Tribunal: TJDFT
Processo: 0000349-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).

2. Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração está condicionado à ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

3. Inexiste omissão ou obscuridade no acórdão embargado quando verificado que os temas trazidos na apelação criminal foram devidamente enfrentados.

3.1. O acórdão expressamente manifestou entendimento no sentido de que se parte deixou de impugnar, oportunamente, a inclusão de quesito que considerou ilegal não há que se falar em nulidade da sentença.

4. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna no acórdão, isto é, a discrepância entre a ementa, a fundamentação e a parte dispositiva da decisão colegiada, as quais resultam em proposições inconciliáveis entre si. Na espécie, não verificada contradição no bojo do acórdão embargado.

4.1. No que se refere ao erro material promovido pela sentença, o acórdão destacou tal equívoco, contudo, manteve a análise desfavorável da personalidade pelo fato de o embargante ter praticado novo crime enquanto cumpria pena imposta pela prática de crime anterior.

5. Evidenciado o propósito do embargante no revolvimento das provas, com vista a modificar o conteúdo do julgado, do qual não se conformou, o que não se mostra cabível por meio da via estreita dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.